Tribunal: TJMT
Processo: 1014748-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014748-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (EMBARGANTE), 1a Vara Cível de Sorriso (EMBARGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), Joice Wolf Scooll (EMBARGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal já claramente rejeitada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CONSTRUTORA BS S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014748-76.2019.8.11.0000, proveu o recurso interposto pela embargante para reduzir a remuneração da administradora judicial, fixando-a no percentual de 1% em relação ao passivo das empresas em recuperação judicial, deduzindo-se desse montante, mensalmente, a importância de R$ 10.000,00
(cf. fls. 03/07 Id. no 7918877).

A embargante defende a existência de omissão no aresto embargado, essencialmente quanto aos valores já pagos ao administrador judicial ao longo do processo, “a fim de não gerar qualquer dúvida acerca do pronunciamento desta eg. Câmara quanto à fixação do percentual total de 1% a título de remuneração do administrador judicial”, pois, segundo diz, o correto é que seja descontado “
de todos os valores desembolsados ao antigo administrador judicial que atuou no feito no período de novembro/2011 a julho de 2018, os valores pagos em favor da nova administradora judicial a partir de sua nomeação (agosto de 2018) e o montante de R$10.000,00 fixados mensalmente
” (cf. ID 28420969 - Pág. 4).

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para que esta eg. Câmara Julgadora esclareça o ponto tido como omisso.

Nas contrarrazões de ID 29368457, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos para que se deixe registrado, de modo explícito,
“qual será a composição do montante sobre o qual incidirão os honorários da ora embargada, se já desconsideradas as parcelas pagas a título de remuneração do primeiro administrador”
(cf. ID 32780482 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante diz que a parte dispositiva do acórdão deve ser complementada,
“para que conste expressamente o provimento do recurso para reduzir a remuneração do administrador judicial, fixando -a no percentual de 1% em relação ao passivo da empresa em recuperação judicial, deduzindo -se desse montante a importância já paga ao antigo administrador judicial que atuou no feito no período de novembro/2011 a julho de 2018, os valores pagos em favor da nova administradora judicial a partir de sua nomeação (agosto de 2018) e o montante de R$10.000,00,

fixados mensalmente
”,
ou seja, em resumo, a embargante pretende nada pagar à administradora judicial nomeada em substituição ao anterior.

Consta dos autos que Samuel Franco Dalia Júnior, foi nomeado na função de administrador judicial da empresa recuperanda/embargante em novembro/2011, permanecendo até julho/2018, quando, então, foi substituído por Joice Wolf Schol.

Nas hipóteses em que ocorre a
substituição
do administrador e não sua
destituição
do cargo, o juiz fixa a remuneração levando em conta a porcentagem do trabalho efetivamente realizado (LRFE, art. 24, §3o), até mesmo porque, a remuneração do administrador judicial tem cunho alimentar e, portanto, não se justifica que esses profissionais trabalhem, muitas vezes por meses e anos a fio, sem receber qualquer retribuição pecuniária.

É bom que fique claro que há uma grande diferença entre substituição e destituição. Esta última é medida punitiva,
aplicada ao administrador judicial que agiu de forma irresponsável; desempenhou de forma insatisfatória as suas funções; descumpriu a obrigação de prestar contas da sua administração ao final do processo de falência, ou, se as prestou, mas as suas contas são desaprovadas (
LRFE, art. 31); caso o administrador seja destituído, estará sujeito a sanções, perdendo, inclusive, o direito à remuneração (LRFE, art. 23, §4o). Quando ocorre a
substituição do administrador, pelos motivos que a autorizam (
LRFE, art. 23, §4o)
, por ser considerada medida corriqueira, o administrador nomeado (em substituição), receberá uma remuneração que consista em contraprestação digna, levando em consideração o trabalho que ainda será realizado.

Assim, a tese recursal se afigura absolutamente inócua, para não se dizer absurda, pois, pretende deduzir do montante pago ao antigo administrador, os valores referentes à remuneração que a nova administradora judicial receberá; deste modo, mantenho a remuneração da administradora no percentual
de 1% em relação ao passivo das empresas em recuperação judicial, deduzindo-se desse montante, mensalmente, a importância de R$ 10.000,00.

O
acórdão não padece de quaisquer vícios, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Outro não é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. (...). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou (c) corrigir erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os referidos vícios. 3. 4. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1177461/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (...). 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada. 2. 3. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1266851/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os presentes embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020